Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-58.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011727-58.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANA LISETE FIN DALL ASTRA - CPF: 430.159.059-53 (RECLAMANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECLAMADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (RECLAMADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (BENEFICIÁRIO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – RECLAMAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A reclamante não logrou demonstrar que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Reclamação, promovida por ANA LISETE FIN DALL ASTRA, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, que, ao dar provimento ao Recurso Inominado de nº 0004900-76.2015.8.11.0015, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou improcedente a pretensão da autora, ora reclamante, nos autos da Ação de Cobrança de nº 0004900-76.2015.8.11.0015, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SINOP, na qual pretendia receber indenização no percentual de 11,98%, a título de URV, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Para tanto, sustenta que o acórdão reclamado, ao reformar a sentença do Juízo singular e reconhecer a prescrição da sua pretensão jurídica, além de ter desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário de nº 561.836/RN, também afrontou a Súmula de nº 85 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício.

Afirma que, como não foi comprovado que a reestruturação financeira da carreira supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração percebida pela autora, ora reclamante, não há de se falar que o marco prescricional para se pleitear eventual diferença da conversão da moeda de cruzeiros reais para unidade real de valor seja a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira da autora, ora reclamante, como entendeu o acórdão reclamado.

Ao final, ao argumento de que o trânsito em julgado do acórdão reclamado lhe causará dano irreparável, pleiteou a liminar de efeito suspensivo, bem como a procedência da reclamação.

O pedido liminar não foi concedido (id. 55461452).

Informações prestada pelo relator do acórdão reclamado (id. 56615458).

A parte adversa, o MUNICÍPIO DE SINOP, embora devidamente citado, não apresentou contestação.

Em seu parecer (id. 69943996), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:

“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3º) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1º, primeira parte). (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”

Ainda, vale ressaltar que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Pois bem.

A reclamante sustenta que o acórdão reclamado, ao reformar a sentença do Juízo singular e reconhecer a prescrição da sua pretensão jurídica, além de ter desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário de nº 561.836/RN, também afrontou a Súmula de nº 85 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício.

Afirma que, como não foi comprovado que a reestruturação financeira da carreira supriu, por completo, eventual defasagem na remuneração percebida pela autora, ora reclamante, não há de se falar que o marco prescricional para se pleitear eventual diferença da conversão da moeda de cruzeiros reais para unidade real de valor seja a edição da primeira lei de reestruturação remuneratória da carreira da autora, ora reclamante, como entendeu o acórdão reclamado.

Não assiste razão à autora, ora reclamante.

Isto porque, ao revés do que tenta fazer crer, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de nº 561.836 ED/RN, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) G.N.

Portanto, ocorrendo a reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

Nesse passo, da análise dos autos, extrai-se que o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira da autora, ora reclamante - qual seja Professora do Ensino Médio -, foi reestruturada pela Lei Municipal de nº 568, datada de 25.10.1999, na qual foi definido o subsídio para a categoria, a partir de quando então, cessou o direito de receber diferenças referente a URV e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação, evidentemente, foi reconhecida a prescrição da pretensão da autora, ora reclamante.

Logo, embora a autora, ora reclamante, não se conforme com o resultado do acórdão reclamado, a decisão encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade, constata-se que a autora, ora reclamante, inconformada com o resultado do acórdão reclamado, está utilizando esta reclamação como sucedâneo recursal, o que não se pode admitir.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3. A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)”

Assim, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão proferido pela Turma Recursal Única deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, julgando extinto o processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021